Tribunal: TCU
Processo: 010.012/2004-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2780/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento que recai sobre as contas de José Coutinho Barbosa (CPF XXX.161.053-XX), referentes ao exercício de 2003, determinado pelo Acórdão 2094/2010-TCU-Plenário , julgando-as regulares com as ressalvas indicadas no item 1.8. abaixo; dar ciência desta deliberação ao responsável, José Coutinho Barbosa, à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, em atenção ao Ofício PR/RJ/VPN 355/05; e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 113-116): 1. Processo TC- Processo 010.012/2004-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2003) 1.1. Apensos: Processo 009.198/2003-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 006.833/2003-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 008.789/2003-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 007.259/2003-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 006.911/2006-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.906/2003-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 006.083/2003-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 011.173/2003-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 017.369/2002-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.663/2003-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 012.549/2009-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.495/2003-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 004.221/2004-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antonio Palocci Filho (XXX.605.448-XX); Antônio Luiz Silva de Menezes (XXX.036.057-XX); Antônio Sérgio Oliveira Santana (XXX.717.685-XX); Carlos Tadeu da Costa Fraga (XXX.343.697-XX); Celso Barreto Neto (XXX.332.867-XX); Claudio Luiz da Silva Haddad (XXX.286.697-XX); Cláudia Rebello Massa (XXX.694.211-XX); Dilma Vana Rousseff (XXX.267.246-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Eleazar de Carvalho Filho (XXX.478.107-XX); Fabio Colletti Barbosa (XXX.733.258-XX); Francisco Roberto André Gros (XXX.644.137-XX); Gerald Dinu Reiss (XXX.318.908-XX); Gleuber Vieira (XXX.278.627-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Ildo Luis Sauer (XXX.024.960-XX); Irani Carlos Varella (XXX.512.360-XX); Jaques Wagner (XXX.716.207-XX); Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX); Jorge Luiz Avila da Silva (XXX.122.257-XX); Jorge Marques de Toledo Camargo (XXX.400.151-XX); José Coutinho Barbosa (XXX.161.053-XX); José Dirceu de Oliveira e Silva (XXX.620.088-XX); José Eduardo Carramenha (XXX.197.638-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); José Manoel Buarque Franco Neto (XXX.416.607-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); João Pinheiro Nogueira Batista (XXX.600.417-XX); Luiz Gonzaga Leite Perazzo (XXX.151.134-XX); Marco Antônio Gomes de Lima (XXX.608.330-XX); Marcos Antonio Silva Menezes (XXX.125.147-XX); Maria Auxiliadora Alves da Silva (XXX.013.208-XX); Maria Lucia de Oliveira Falcon (XXX.763.105-XX); Nelson Rocha Augusto (XXX.085.058-XX); Nestor Cunat Cervero (XXX.381.207-XX); Nilton Antonio de Almeida Maia (XXX.926.767-XX); Osvaldo Petersen Filho (XXX.933.890-XX); Paulo Manuel Mendes de Mendonça (XXX.909.252-XX); Pedro Pullen Parente (XXX.326.371-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Rogério Almeida Manso da Costa Reis (XXX.705.617-XX); Ronaldo Jorge Araujo Vieira Junior (XXX.057.567-XX); Tulio Luiz Zamin (XXX.667.590-XX); Valdery Frota de Albuquerque (XXX.825.371-XX); Virmondes Alves Pereira (XXX.724.076-XX); Wanderley Pinto de Medeiros (XXX.163.457-XX); Wellington Pereira de Oliveira (XXX.149.711-XX); Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena (XXX.548.287-XX); Édison Freitas de Oliveira (XXX.143.238-XX) 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Rodrigo Guimaraes Simas (167.789/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.8. Ressalvas: 1.8.1. contratações de escritórios de advocacia por inexigibilidade, sem que tenha sido demonstrada inviabilidade fática ou jurídica de competição, contrariando o art. 25, caput , e inciso II, da Lei 8.666/1993, recepcionado no item 2.3 do Decreto 2.745/1998 (peça 9, p. 11-12); 1.8.2. ausência de justificativa de preço em diversas contratações, contrariando o art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, recepcionado pelo item 2.5 do Decreto 2.745/1998, com correspondente no art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 (peça 9, p. 12).